Tribunal: TCU
Processo: 008.638/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora Petróleo Brasileiro S.A., enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 727/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, e nos pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos de admissão dos interessados abaixo relacionados, sem prejuízo de comunicar à Petróleo Brasileiro S.A. e à Fundação de Apoio à Escola Técnica o que abaixo segue. 1. Processo TC- Processo 008.638/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Paulo Gonçalves Ferreira Neto (XXX.898.304-XX); Silvio Anderson Silva Nascimento (XXX.513.352-XX); Silvio Carrielo Camara (XXX.226.847-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Paulo Gonçalves Ferreira Neto e Silvio Anderson Silva Nascimento, empregados/servidores de ambas as entidades, acumulam empregos/cargos públicos que perfazem jornada de trabalho de 74 horas semanais, circunstância que requer a verificação e o contínuo acompanhamento da efetiva compatibilidade de horários entre as duas atividades, de modo a assegurar o integral cumprimento - por parte dos interessados - de seus deveres funcionais.